Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE. APLICABILIDADE DO IPCA-E SOMENTE APÓS A DECRETAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consignou, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG: a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018) (AgInt no AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
2. Na hipótese sub examine, a contagem do prazo prescricional não pode ser iniciada antes do decisum que extinguiu a Ação Executiva, sob o fundamento de que o título executivo não possuía liquidez, exigindo-se a sua liquidação prévia.
3. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
4. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. 4.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada.
5. No presente caso, todavia, o trânsito em julgado da Ação Coletiva se deu anteriormente à Decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não é possível fixar o IPCA-E como índice de correção monetária no presente caso, sob pena de violação ao Tema no 733 de Repercussão Geral e ofensa à coisa julgada.
6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já assentou, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Recurso Especial n. 1.112.746/DF – Tema 176), que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
7. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela SELIC a partir de 09/12/2021, a qual deverá incidir sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.